Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704759-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAZARO DA SILVA RAMOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Liquidação Individual de Sentença Coletiva c/c Exibição de Documentos ajuizada por LÁZARO DA SILVA RAMOS em face do BANCO DO BRASIL objetivando a liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. O Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília determinou a emenda da inicial e, não cumprida a determinação, extinguiu o feito, indeferindo a inicial. O réu apresentou contrarrazões à apelação no ID 35084326, aduzindo a inépcia da inicia. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o réu para se manifestar acerca de eventual não apreciação da matéria trazida na resposta do recurso por inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2022 15:59:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador